Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-42.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005222-42.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELLEN SANDRA FERNANDES SILVA - CPF: 782.223.541-91 (APELADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE–PROCEDENTE–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO CPF DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
“Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 2. Não demonstrada a existência de ato ilícito indenizável, o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado por ausência dos elementos da responsabilidade civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005222-42.2017.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1005222-42.2017.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por HELLEN SANDRA FERNANDES SILVA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito referente à fatura de energia elétrica com vencimento em 08.10.2017, no valor de R$ 360,50, e da fatura com vencimento em 30.10.2017, no valor de R$ 5.836,80, referente à UC no 6/169229-2, e, ainda, condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, por entender que o
“
procedimento irregular adotado pela requerida impingiu fundado temor de negativação e corte de energia. procedimento irregular adotado pela requerida impingiu fundado temor de negativação e corte de energia
”
; a sentença condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 37224723).

A apelante defende que seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, sustentando que o procedimento realizado por ela é válido; aduz que no dia 03.07.2017, ao vistoriar a unidade de consumo da autora/apelada, foi constatado que o medidor de consumo apresentava “
desvio no ramal de entrada
” (cf. fls. 08 ID 37224739), insistindo em que a fatura com vencimento em 08.10.2017 representa o real consumo apurado na UC da apelada após regularizar o medidor de consumo instalado na residência da apelada; alega que como não houve
“danos no aparelho de medição”
,
sendo inútil a retirada do medidor para submetê-lo à perícia técnica,
“posto que a irregularidade constatada mantém o medidor intacto, dessa forma a perícia no aparelho seria insuficiente para comprovar a falha na medição
” (cf. fls.

11/12 ID 37224739).

Diz que foi elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de imagens fotográficas registrando a ocorrência da irregularidade do medidor, pelo que resta legitimada a cobrança dos valores em discussão, referente à revisão e recuperação do consumo, cujo cálculo foi apurado em estrita observância ao disposto pela ANEEL, e, enfatiza que não cabe a ela comprovar a autoria do ato que resultou na apuração errônea da efetiva energia consumida, não obstante, a apelada foi beneficiada pela adulteração do medidor. Combate sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, dizendo que houve “
mera cobrança de débito
”, ressaltando que não houve suspensão do fornecimento de energia, tampouco negativação do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito (cf. fls. 19 ID 37224739), e, ainda, se insurge contra o valor indenizatório alegando que o montante foi fixado em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, então, que seja determinado o “refaturamento” da fatura com vencimento em 08.10.2017, e, que seja reduzido o valor indenizatório.

Em suas contrarrazões, a apelada oferta réplica às razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 37224746).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito contra a ENERGISA pretendendo a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 5
.836,80
, vencido em 30.10.2017, referente à recuperação do consumo apurado no período compreendido entre abril/2014 a junho/2017, em razão de uma suposta irregularidade encontrada em inspeção realizada em 03.07.2017, consistente na existência de “
desvio no ramal de entrada
” (UC no 6/169229-2), sem que o consumidor tivesse participado ou tenha tido a oportunidade de participar de qualquer procedimento de aferição ou constatação da irregularidade no medidor; em razão da acusação de adulteração do medidor, bem como da cobrança indevida do valor e das ameaças de interrupção da energia pela eventual ausência de pagamento, pleiteou também a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

A ré ENERGISA defende-se dizendo que
os procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo as disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL
.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL.

“Art. 129: (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 530510, lavrado em 03.07.2017, às 08h, não se constata que a autora/apelada realmente tenha acompanhado a inspeção
in locu
, pois o documento não foi subscrito por ela, estando em branco o campo destinado a sua assinatura, ademais, não consta dos autos comprovante de entrega de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção à autora/apelada, em cumprimento ao disposto no art. 129, §2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constando expressamente do Termo de Ocorrência e Inspeçãoo registro da ausência da autora à inspeção,

os seguintes dizeres “ausente” (cf. ID 37224706).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC). (Ap 85835/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)”

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

Mesmo não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e recuperação de consumo seria fundamental, afinal, o contraditório e ampla defesa é uma garantia fundamental e constitucional em qualquer processo/procedimento.

Portanto, a questão é que não basta somente apresentar relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza que a concessionária de energia elétrica efetue unilateralmente o cálculo de consumo supostamente utilizado e não faturado. Havendo a constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a diferença ou a ausência de consumo, desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor.

Assim, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser declarado indevido o lançamento/débito questionado nos autos, inclusive, quanto à fatura com vencimento em 08.10.2017, no valor de R$ 360,50, apurada em débito muito superior à média de consumo da apelada em período pretérito ao suposto
“
desvio no ramal de entrada
”, cumprindo à ré/apelante adotar as medidas cabíveis, observando as normativas da ANEEL, para aferir o real consumo da apelada no período relativo à fatura com vencimento em 08.10.2017, hipótese que não restou vedada pela r. sentença.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)”(Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

A indenização por danos morais não se mostra cabível pela mera ameaça da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco pelo temor da negativação do nome da autora/apelada pelos débitos nos autos declarados inexistentes.

O direito à indenização por danos morais se caracteriza quando há constrangimento ilegal ou abusivo, extrapolando o mero aborrecimento decorrente das mais diversas situações do cotidiano, violando os direitos de personalidade do indivíduo, mas, no caso, ausente prova razoável do cometimento de ato ilícito que tenha resultado dano apto a provocar abalo a moral da autora/apelada, não há afronta os direitos da personalidade da autora/apelada a configurar os elementos da responsabilidade civil, pelo que não há falar em indenização por danos morais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA No 699 DO STJ. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Segundo a tese fixada quando da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema no 699, “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (RESP 1.412.433/RS). 2. No caso, resta inaplicável a tese acima referida, tendo em vista que decorrido prazo superior a 90 dias entre o período de inadimplemento do consumo recuperado e a data da constatação da fraude, bem como também superados os 90 dias compreendidos entre o vencimento do débito e a execução do corte, sendo absolutamente indevida a suspensão do serviço de energia elétrica. 3. Para a configuração do dever de indenizar por lesão moral, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato. Dano moral não demonstrado. 4. Honorários advocatícios mantidos, pois condizentes com as diretrizes do art. 85, §2o, I a IV, DO CPC. 5. Sentença de procedência na origem. Apelo da ré provido em parte. Recurso Adesivo do autor desprovido.(TJRS - Quarta Câmara Cível- Apelação Cível No 70081474934 – Rel. Des. EDUARDO UHLEIN - Julgado em 28.08.
2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela ré/apelante apenas para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, impondo a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, mantenho, porém, o percentual dos honorários advocatícios fixados em 20% que deverão incidir sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020